Tribunal: TJMT
Processo: 1053345-09.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1053345-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ALEXANDRE ORANGES - CPF: 049.431.308-01 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – CONFISSÃO DE DÍVIDA E NOTA PROMISSÓRIA DEVIDAMENTE ASSINADAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS – INSCRIÇÕES DEVIDAS EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – PREQUESTIONAMENTO - DESCABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 158792855, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Ainda, declarou a inexistência dos débitos negativados, nos valores de
R$ 619,31 (seiscentos e dezenove reais e trinta e um centavos) e R$ 2.917,82 (dois mil e novecentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos)
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A ausência de defeito na prestação do serviço;

2) A inexistência de danos morais;

3)
A redução do
quantum
indenizatório;

4) A data inicial de contagem dos juros de mora;

5) A multa por litigância de má-fé;

6) O prequestionamento.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débitos nos valores de
R$ 619,31 (seiscentos e dezenove reais e trinta e um centavos) e R$ 2.917,82 (dois mil e novecentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos),
que afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (id. 158791549), anexou aos autos
cópia do documento pessoal do autor (CNH), além do instrumento particular de confissão de dívida e nota promissória, devidamente assinados
,

os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante
,
evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existê
n
cia de relaç
ã
o jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigaç
ã
o, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do débito, a negativaç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplê
n
cia da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteç
ã
o ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Logo, entendo que o recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual.

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

No que tange ao pedido de condenação em litigância de má-fé, aviado nas razões recursais, tenho que não merece acolhimento, visto que não restou demonstrado que o recorrido tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023